Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-93.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.1 – Omissão. Juros de mora e correção monetária. O acórdão embargado é omisso (art. 1022, inciso II do CPC) em relação aos encargos legais incidentes sobre a obrigação de pagar em razão de responsabilidade contratual da instituição ré. Embargos a que se dá provimento para estabelecer a atualização monetária pelo incide IPCA desde a data do desembolso e pela taxa SELIC, que compreende juros e atualização monetária, desde a citação.2 – Multa por recurso protelatório. O provimento dos embargos de declaração afasta o caráter protelatório do recurso.3 – Embargos de declaração conhecidos e providos.
(lp)